Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-54.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001962-54.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ERENILDES CORREA DIAS - CPF: 011.035.521-04 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexigível a cobrança no valor de R$ 247,77 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente junto aos órgãos restritivos, aplicação da Súmula 385, do STJ.

2. Escopo recursal é a reformada sentença, para que seja afastada a incidência da súmula 385 do STJ, para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Quanto à alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrada a existência de anotações preexistentes, que embora discutidas em juízo, foram declaradas exigíveis, de modo que inconteste a incidência da súmula.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

A recorrente postula a não aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, reformando a sentença para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não do teor da Súmula 385 do STJ.

Recorrida apresentou, tão somente, relatórios de faturas e telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito..

O magistrado declarou a inexigibilidade do débito, contudo não concedeu indenização por danos morais, pois a autora possui restrições preexistentes ao débito
sub judice
, aplicando a súmula 385 do STJ.

Pois bem, a sentença não comporta reforma, posto que o juízo do Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis ao julgar os autos nº 1001961-69.2020.811.0003 entendeu pela legitimidade da inscrição no valor de R$ 198,59 (débito preexistente) e, via de consequência, julgou os pedidos improcedentes.

Assim, a Recorrente não faz
jus
à indenização por dano moral, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, face à existência de inscrição preexistente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021